Tribunal: STF
Processo: ARE 1379996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBSÍDIOS. REVISÃO GERAL ANUAL. REAJUSTE. OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO TJGO. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO.



    1 – Vislumbra-se dos autos em apreço que a parte autora ingressou em juízo requerendo o recebimento das diferenças salariais decorrentes da supressão do reajuste anual a partir do ano de 2015, devido à edição da Lei Estadual 19.122/2015. A sentença extinguiu o feito por incompetência diante da inadequação da via eleita, ocasião em que, irresignada, a autora/recorrente interpôs a presente súplica, a fim de que seja declarada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. modificação por meio de lei específica.



    2 – Ab initio, importa esclarecer que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, é uma norma de eficácia limitada, já que do próprio dispositivo se extrai que “a remuneração dos servidores públicos (…) somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica (...)”, ou seja, a remuneração dos servidores públicos somente poderá sofrer modificação por meio de lei específica.



    3 – A propósito, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS COM BASE NO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.127/11. DESCUMPRIMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. I – A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do servidor público possui garantia constitucional, consoante norma inserta no artigo 37, X, da Constituição Federal. Trata-se de norma que não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a consecução do direito à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. II - (…). REMESSA OBRIGATÓRIA E APELO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.” (TJGO, 6a Câmara Cível, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 335279-65.2014.8.09.0160, rel. Juiz WILSON SAFATLE FAIAD, DJe 2163 de 06/12/2016).”



    4 – Com efeito, a separação dos poderes deve ser perquirida à medida que o Poder Judiciário não deve interferir em matérias exclusivas dos Poderes Executivo e Legislativo, de modo que, cada qual em sua esfera de atuação, deve conter-se ao que lhe pertine.



    5 – Entretanto, nos casos de omissão legislativa de iniciativa privativa do Chefe do Executivo o remédio processual cabível para sanar o vício é o Mandado de Injunção ou Ação de Inconstitucionalidade por Omissão.



    6 – Vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR ESTADUAL (MILITAR). DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 37, X, CF. LEI ESTADUAL Nº 18.474/2014 ALTERADA PELA LEI 19.122/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE DO ANO DE 2015. OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A revisão anual de remuneração dos servidores públicos é garantia prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Não disciplinado pela Lei Estadual 18.474/2014 o reajuste salarial da categoria para o ano de 2015, caracterizada esta a omissão do Chefe do Poder Executivo que deve ser sanada através do mandado de injunção ou ação de direta de inconstitucionalidade por omissão. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, 3ª Câmara Cível, Apelação (CPC) 5314119-16.2017.8.09.0087, rel. Des. ITAMAR DE LIMA, julgado em 18/12/2018, DJe de 18/12/2018).”



    7 – In casu, observa-se que o recorrente não utilizou da via processual adequada (mandado de injunção ou ação de inconstitucionalidade por omissão) para tutelar o direito pleiteado, qual seja, a revisão geral anual.



    (...)



    9 – Desta feita, considerando que o mandado de injunção/ação de inconstitucionalidade por omissão, são as vias adequadas para viabilizar o exercício de direitos, a incompetência absoluta do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser mantida.



    10 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença de extinção mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37; 39; 94, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos arts. 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37; 39; 94, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente